Tribunal: TJES
Processo: 5000697-51.2023.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000697-51.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA JAQUELINE BARBOSA LOUREIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000697-51.2023.8.08.0059

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA:
MARIA JAQUELINE BARBOSA LOUREIRO

JUÍZA SENTENCIANTE:
PRISCILA DE CASTRO MURAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
MARIA JAQUELINE BARBOSA LOUREIRO
em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que discorda do TOI 9503401 lavrado pela concessionária requerida e do débito dele decorrente, sob o fundamento que o processo administrativo tramitou sem o contraditório e ampla defesa e, por isso, merece ser declarado nulo. Informa que seu nome foi negativado em razão da dívida ora questionada. Requer, ao final, a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 9339472), a Requerida argui, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia. No mérito, defende a legalidade do procedimento de lavratura do TOI e observância do art. 589 da resolução normativa ANEEL n. 1.000/2021.Requer, ao final, a improcedência da pretensão inicial. Formula pedido contraposto para cobrança do débito questionado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9340387):

Ante o exposto, REJEITO as preliminares articuladas pela Requerida, e JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR nulo o termo de ocorrência de irregularidade TOI 9503401 e do débito dele decorrente, no valor de R$ 2.516,58 (dois mil quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), e, via de consequência, DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO imputado à parte Autora descritos nesse demonstrativo.

CONFIRMAR integralmente a decisão liminar de Id 30878505.

CONDENAR a Requerida EDP ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a parte Autora, a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9340391, suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia. No mérito, reiterou que o procedimento de lavratura do TOI seguiu as diretrizes da resolução da ANEEL e, portanto, deve ser reputado válido, com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto. Subsidiariamente, pugnou pela minoração do dano moral.

Contrarrazões ao ID 9340396, ocasião em que suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença e condenação da recorrente em litigância de má-fé.

Essa é a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 9340392.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal (ID 9340396 - págs. 03/07). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

De igual modo,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, suscitada pela requerida/recorrente.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia a aferir a (i)legalidade do termo de ocorrência e inspeção (TOI) lavrado pela EDP, a configuração do dever de indenizar e o valor indenizatório arbitrado a título de dano moral.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei n. 8.078/90).

O termo de ocorrência e inspeção anexado pela recorrente, que fundamenta suas alegações de irregularidades, não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI n. 045004503401, ao ID 9339476, no campo “usuário encontrado” há indicação expressa de que o consumidor se encontrava ‘
ausente’
, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, pela arbitrariedade no procedimento.

Portanto, ao contrário do defendido nas razões recursais, a recorrente não observou integralmente o procedimento previsto na Resolução da ANEEL, uma vez que a parte consumidora não foi previamente informada acerca do procedimento fiscalizatório, caracterizando, portanto, ato de perícia unilateral.

Nesse particular, coaduno com o sentenciante (ID 9340387):

“(...)

No caso em apreço, embora a parte Requerida tenha apresentado nos autos Termo de Ocorrência de Irregularidade no ID 33804950 o mesmo foi realizado sem a presença do consumidor, não constando a assinatura do titular da unidade nem mesmo de terceiro autorizado. Desta feita, compreendo que tal documento, por si só, não tem o condão de produzir prova suficiente que, de fato, houve irregularidade ou fraude no relógio do imóvel do Autor. Cumpre registrar que verifico nos autos que não há documento que comprova que o titular da unidade consumidora ou o locatário desse imóvel foram notificados para acompanhar a vistoria, e nem a perícia no medidor.

Destaca-se, que a Requerida tinha obrigação de possibilitar ao Autor (titular da instalação/proprietário), maior interessado na correta aferição do consumo de energia fornecida a seu imóvel, os direitos à ampla defesa e ao contraditório.

Logo, a ausência de notificação da parte Autora (titular da instalação/proprietário) para tanto já põe em dúvida o procedimento adotado pela Requerida. Fica registrado, que a Ré não comprovou nos autos que tenha notificado a consumidora. Sendo assim, ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Outrossim, convém destacar que os documentos apresentados pela Requerida não são suficientes para comprovar suas alegações, tendo em vista que o demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, as fotos e o laudo de avaliação técnico de medidor, em verdade, caracterizam como produção de prova unilateral por parte da fornecedora, em que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente (artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal).

(...)”.

Diante das razões postas e dos elementos constantes nos autos, demonstra- se imperiosa a declaração de inexistência dos débitos discutido sub judice, ante a ausência de comprovação por parte da concessionária de energia elétrica de consumo clandestino, mormente sob responsabilidade da consumidora demandante, considerando que o procedimento para apuração da irregularidade foi produzido de forma parcial.

Destaca-se que
a Recorrente também não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel, na medida em que não comprovou que ocorreu a realização de perícia técnica no medidor retirado
.

Ora, não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende ser devido pelo consumidor. Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Correta, portanto, a sentença que acolheu os pedidos autorais.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

In casu
, conforme extrato de ID 9339461, a requerida/recorrente inseriu o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da dívida do TOI, impondo, assim, o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo por razoável o valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixado na origem, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)